Tribunal: STF
Processo: ARE 1263315
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37.
    1. A Lei nº 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira, a partir de 1º de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI.
    2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência da matéria, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei nº 5.008/2012 e o pagamento dos proventos da servidora em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei constituem omissão ilegal do Distrito Federal e importam em prejuízo financeiro ao servidor público, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário.
    3. A pretensão do servidor público para que sua remuneração seja calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira a qual pertence não encontra óbice no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia.
    4. A equiparação salarial entre os vencimentos dos servidores públicos submetidos à jornada de trabalho de 40 horas semanais com aqueles sujeitos à jornada de 20 horas semanais encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 e na Lei nº 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo Único da Lei nº 5.008/2012.
    5. Apelações conhecidas, mas não providas.
    ACÓRDÃO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 16).
    No RE interposto por Francisca Maria Amaro, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 2°; 5°, II; e 37 da mesma Carta. Sustentou-se que,
    “Em relação à Lei 5.174/2013, o que se deve entender é que a Lei garantiu a redução da carga horária sem redução da remuneração. A consequência disso é o aumento da remuneração proporcionalmente à redução da jornada de trabalho. O servidor que continua exercendo 40 horas deve ter sua remuneração reajustada proporcionalmente à redução da jornada de trabalho” (pág. 4 do documento eletrônico 18).
    Por sua vez, no RE interposto pelo Distrito Federal, fundado no art. 102, III, a, b e d, da Lei Maior, aduziu-se ofensa aos arts. 1°; 8°, I; 165, § 9°; e 169, caput e § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que 
    “[...] o Distrito Federal concedeu reajustes a 32 categorias no ano de 2013 sem que houvesse respeito às normas de responsabilidade fiscal encartadas na Lei Complementar n. 101/2000 (LRF) e na Constituição Federal [...]” (pág. 27 do documento eletrônico 19).
    Os recursos não merecem acolhida.
    O Tribunal de origem dirimiu a questão em exame com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das Leis distritais 3.320/2004, 5.008/2012 e 5.174/2013. 
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das referidas normas locais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco o ARE 1.218.349-AgR/DF, da relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 5.008/2012. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 8º, I, 93, X, 165, § 9º, E 169, CAPUT E § 1º, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.4. Agravo interno conhecido e não provido”.
    Com esse entendimento, cito as seguintes decisões, entre outras, sobre a mesma questão ora em análise: ARE 1.218.368/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.204.733/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.201.975/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.246.638 e ARE 1.158.673/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.149.383/DF, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.105.106/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.144.411/DF, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator